Tribunal: TJSP
Processo: 3000806-81.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fornecimento de medicamento não padronizado. Inteligência do Tema 106/STJ. Presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar. Existência de terapias na rede pública que, por si só, não é suficiente para obstar a busca pela efetivação do direito à saúde na via jurisdicional, mormente quando se revelam tais terapias insuficientes para a moléstia que acomete o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Fornecimento de medicamento não padronizado. Inteligência do Tema 106/STJ. Presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar. Existência de terapias na rede pública que, por si só, não é suficiente para obstar a busca pela efetivação do direito à saúde na via jurisdicional, mormente quando se revelam tais terapias insuficientes para a moléstia que acomete o paciente. Incapacidade de arcar com o custo do tratamento e registro na ANVISA do fármaco, ademais, que também foram comprovados. Existência de fumus boni iuris e de periculum in mora, com regular comprovação do preenchimento das exigências do Tema 106/STJ. Recurso conhecido e não provido.